Tribunal: STF
Processo: AO 2612
Classe: AO
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-02
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1  Trata-se de ação originária em que julguei improcedente o pedido formulado por Marcelo Cacciacarro Soares em face da União, de anular a decisão do Conselho Nacional de Justiça no âmbito do Pedido de Providências (PP) nº 0004911-31.2013.2.00.0000, que tornou sem efeito o Edital nº 68/2013 da Comissão do Concurso de Ingresso na Atividade Notarial e de Registro do Estado de Santa Catarina.



    2. O autor interpôs agravo interno, pautado para julgamento em plenário virtual na sessão de 02.09.2022 a 12.09.2022.



    3. A parte agravante alega que há necessidade de retirada dos autos do ambiente virtual para julgamento conjunto com a Ação Originária 2.683, por conexão.



    4. Decido.



    5. O pedido de destaque, à época em que as listas eram apresentadas na Turma ou no Plenário, visava a dar conhecimento mais detalhado aos demais Ministros da matéria em discussão. Na nova sistemática, a decisão recorrida e a proposta de nova decisão, bem como as peças processuais, ficam à disposição de todos os Ministros, no próprio ambiente virtual. Diante disso, somente por exceção se justifica o destaque da matéria, conforme reiteradamente decidido por ambas as Turmas deste Supremo Tribunal Federal (RHC 203.543-AgR, Rel. Min. Edson Fachin; ARE 1.267.627-AgR-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, entre outros julgados). Orientação jurisprudencial, essa, que se afigura alinhada até mesmo com as razões apresentadas pela Presidência República, ao vetar proposição legislativa que buscou incluir o § 2º-A ao art. 7º da Lei 8.906/1994, por meio da Lei nº 14.365/2022:



    “[...] A proposição legislativa estabelece que o processo seria remetido para a sessão presencial ou telepresencial, se incluído no plenário virtual o julgamento dos recursos e das ações originárias, sempre que a parte requeresse a sustentação oral em tempo real ao julgamento.



    Entretanto, a despeito da boa intenção do legislador, a proposição legislativa contraria o interesse público, pois vislumbra-se risco à celeridade no trâmite dos processos judiciais, uma vez que se opõe ao avanço recente de novas modalidades síncronas e assíncronas de prestação do serviço jurisdicional, que apresentaram incremento de eficiência, celeridade e digitalização do Poder Judiciário.



    Cumpre registrar que a sistemática de julgamento virtual não traz prejuízo às partes nem ao devido processo legal e à ampla defesa, mas sim à celeridade ao julgamento. Existem, inclusive, exemplos práticos que estabelecem que os representantes das partes e os demais habilitados nos autos podem encaminhar as suas sustentações orais por meio eletrônico após a publicação da pauta em até quarenta e oito horas antes de iniciado o julgamento virtual.” (Grifos acrescidos)



    6. Nessas condições, não vejo razão para a exclusão do feito do ambiente virtual de julgamento. Vejam-se, nessa linha, o HC 203.277- AgR, Rel. Min. Edson Fachin, e o HC 215.377-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber.



    7. Em relação à conexão deste processo com a AO 2.683, observo que a liminar antes deferida já foi revogada e o pedido da ação julgado improcedente no mérito. Portanto, não há que se falar em julgamento conjunto, até mesmo porque as duas ações tiveram idêntica solução. 



    8. Diante do exposto, indefiro o pedido de destaque e mantenho o julgamento no Plenário Virtual nos dias 02.09.2022 a 12.9.2022.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator



Documento assinado digitalmente